Tribunal: TCU
Processo: 021.336/2007-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1574/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Ana Olivia Mansolelli (XXX.827.798-XX), ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada pelo item 9.8 do Acórdão 2557/2012-TCU-Segunda Câmara (peça 15, p. 53-55), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.336/2007-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.527/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.526/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.528/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Olívia Mansolelli (XXX.827.798-XX); Associacao Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Acao Comunitaria (51.642.288/0001-39); Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária (51.642.288/0004-81); Eliane da Cruz Corrêa (XXX.307.428-XX); Joao Elias de Moura Cordeiro (XXX.645.701-XX); Luiz Antonio Trevisan Vedoin (XXX.563.531-XX); Paulo Biancardi Coury (XXX.568.877-XX); Ronildo Pereira Medeiros (XXX.046.561-XX); Suprema - Rio Comercio de Equipamentos de Seguranca e Representacoes Ltda (07.150.827/0001-20). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT), representando Ronildo Pereira Medeiros; Pedro Inácio Moraes de Oliveira (34538/OAB-DF), Lilian de Paula Martins Oliveira (193294-E/OAB-SP) e outros, representando Associação Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Ação Comunitária; Bruno Martins de Oliveira (294.011/OAB-SP), representando Maria José da Silva Moreira; Vitor João de Freitas Costa (132089/OAB-SP), representando Eliane da Cruz Corrêa; Rodrigo Carvalho Mendonça e Pedro Victor Marques Cruz, representando Antonio Alves de Souza; Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT), representando Luiz Antonio Trevisan Vedoin; Samara Massanaro Rosa (301741/OAB-SP) e Vitor João de Freitas Costa (132089/OAB-SP), representando Associacao Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Acao Comunitaria. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor da Sra. Ana Olivia Mansolelli (XXX.827.798-XX), no valor de R$ 89,03 (ref. 25/02/2022), em face do recolhimento a maior da multa a ela aplicada pelo item 9.8 do Acórdão 2557/2012-TCU-Segunda Câmara (peça 15, p. 53-55); 1.8.2. informar à Sra. Ana Olivia Mansolelli (XXX.827.798-XX) de que a devolução deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como, encaminhar cópia legível do documento de identidade; 1.8.3. Encerrar os presentes autos nos termos do art. 169 do RI/TCU.